Tribunal: STF
Processo: Pet 11105
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal Raphael Soares Astini, pela expedição de mandados de busca e apreensão e de busca pessoal em face de ADEMIR LUIS GRAEFF (CPF 015.341.049-33), ADOILTO FERNANDES CORONEL (CPF 607.765.441-87), ALBERT REINDER BARKEMA (CPF 572.474.129-68), ALBERTUS FREDERIK WOLTERS (CPF 452.113.379-72), ALEXANDER AUGUSTUS MITTELSTEDT (CPF 602.677.719-91), ARNOLD HENDRIKUS SALOMONS (CPF 914.184.459-91), EDUARDO MEDEIROS GOMES (CPF 213.745.469-68), FLÁVIO DE ALBUQUERQUE CARVALHO (CPF 035.428.679-00), GERALDO CESAR KILLER (CPF 057.359.348-56), JOHN LEONARDO PETTER (CPF 041.587.969-89), LUCAS RABBERS (CPF 529.852.459-15), MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI (CPF 722.099.689-68), MARIA LÚCIA AMARAL (CPF 534.223.929-04), NELSON EUFROSINO (CPF 004.741.808-75), PAULO CESAR CECILIO DAS CHAGAS (CPF 030.209.859-35), PAULO ROBERTO COMINATTO (CPF 951.435.308-06), PEDRO LUIS KURUNCZI (CPF 455.742.359-00), PETER GREIDANUS (CPF 473.126.379-49), REINALDO DE BOER (CPF 861.378.169-15), RIVAN LUCAS SALOMONS (CPF 046.814.309-27), ROBERTO MEINDERT BORG (CPF 473.126.539-87), SANDRO LEFFERS (CPF 853.421.579-00) e WILLEN BEREND BOUWMAN (CPF 508.627.909-72).
Conforme narrado pela autoridade policial, apurou-se, em conjunto com a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), “a relação de pessoas que financiaram/patrocinaram a contratação de ônibus para transporte de manifestantes até a cidade de Brasília, sendo que a partir desse transporte e aglomeração de manifestantes é que se desenrolou toda a cadeia fática que culminou com a invasão e depredação de prédios públicos federais ocorrida em 08 de janeiro de 2023”.
Em 18/7/2024, ofereceu Denúncia em face de ADOILTO FERNANDES CORONEL como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (fls. 2.007-2.039). 
A Denúncia oferecida em face de ADOILTO FERNANDES CORONEL foi integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, na  Sessão Virtual  de 14/2/2025 a 21/2/2025 (DJe de 28/2/2025).
Após apresentação do relatório final pela autoridade policial, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de ALBERTUS FREDERIK WOLTERS (CPF 452.113.379-72), ALEXANDER AUGUSTUS MITTELSDEDT (CPF 602.677.719-91), CELSO DE MATIAS (CPF 223.553.169-53), EDUARDO MEDEIROS GOMES (CPF 213.745.469-68), FLÁVIO DE ALBUQUERQUE CARVALHO (CPF 035.428.679-00), JOHN LEONARDO PETTER (CPF 041.587.969-89), MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI (CPF 722.099.689-68), PETER GREIDANUS (CPF 473.126.379-49), REINALDO DE BOER (CPF 861.378.169- 15), ROBERTO MEINDERT BORG (CPF 473.126.539-87), SANDRO LEFFERS (CPF 853.421.579-00) e WILLEN BEREND BOUWMAN (CPF 508.627.909-72), pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e incitação ao crime na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP) (petição STF nº 32.365/2026).
Na cota da denúncia, a Procuradoria-Geral da República informou que houve a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com os investigados ALBERTUS FREDERIK WOLTERS, ALEXANDER AUGUSTUS MITTELSDEDT, EDUARDO MEDEIROS GOMES, FLÁVIO DE ALBUQUERQUE CARVALHO, MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI, PETER GREIDANUS, REINALDO DE BOER, ROBERTO MEINDERT BORG, SANDRO LEFFERS e WILLEN BEREND BOUWMAN (CPF 508.627.909-72), e assim requereu o sobrestamento desta PET até o cumprimento integral dos acordos firmados. 
Em 26/3/2026, a Polícia Federal comunicou que “não houve elaboração da referida Informação de Polícia Judiciária, tendo em vista que não foi possível realizar o desbloqueio ou a extração de dados do aparelho telefônico apreendido em nome de LUCAS RABBERS” e encaminhou aos autos o laudo pericial (eDoc.461).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo arquivamento do feito em relação a LUCAS RABBERS, sem prejuízo da reabertura das investigações com a superveniência de novas provas, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal c/c Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 514). 
É o relatório. DECIDO.

O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4.281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17/8/2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).
Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial(STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).
Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela negativa de seguimento desta investigação em face de  LUCAS RABBERS, assim registrou (eDoc.514):

“A análise das operações financeiras do Sindicato Rural de Castro, materializada no Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 80/20233 , apontou a arrecadação do valor total de R$ 70.790,00, no período compreendido entre 4 e 10.1.2023, por meio de vinte e seis movimentações potencialmente relacionadas ao financiamento dos atos antidemocráticos. Dentre as operações suspeitas, a conta bancária do Sindicato Rural de Castro foi beneficiada com a arrecadação de três mil reais de LUCAS RABBERS no dia 4.1.2023. 
O investigado teve o seu aparelho celular apreendido4 . Observa-se, contudo, ter o setor técnico-pericial reportado que o telefone encontrava-se protegido por senha, a inviabilizar o seu desbloqueio ou a extração de seus dados, conforme Laudo n. 924/2023 – SETEC/SR/PF/PR5.
 Em Termo de Declarações6 , LUCAS RABBERS confessou ter repassado valores para a entidade, a fim de custear o transporte de pessoas para Brasília/DF.
 A confissão extrajudicial do investigado, todavia, é passível de retratação. Além disso, embora tenham recaído medidas cautelares contra LUCAS RABBERS, não despontaram outros elementos de informação que vinculem sua transferência bancária para a conta do Sindicato Rural de Castro ao financiamento dos atos antidemocráticos.
 Esgotadas as diligências viáveis e sem outra linha investigatória idônea, a partir dos elementos de informação produzidos até o momento, os fatos relatados não revelam justa causa hábil a autorizar o prosseguimento da persecução penal contra LUCAS RABBERS. Os requisitos do art. 41 do CPP, portanto, não estão presentes.
 A manifestação é pelo arquivamento do feito em relação a LUCAS RABBERS, sem prejuízo da reabertura das investigações com a superveniência de novas provas, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal c/c Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal”.

Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2.028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28/4/2004, HC 68.540/DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28/6/1991).
Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO em relação ao investigado LUCAS RABBERS (CPF 529.852.459-15),  nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RiSTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente